Tribunal: STF
Processo: ARE 746378
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO À SAÚDE: DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à necessidade do fornecimento de fraldas descartáveis para fins de se assegurar a saúde do recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.